Tribunal: TJPA
Processo: 0823141-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823141-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEILIANE FERREIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NA PROVA AFASTADA. PRESENÇA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA COM BASE NO ART. 318-A DO CPP. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de oitenta e cinco (85) petecas de “oxi”. A defesa sustenta a nulidade da prisão por violação de domicílio sem mandado judicial e requer a substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318-A do CPP, por ser a paciente mãe de duas crianças menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na prova decorrente de suposta violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar diante da condição da paciente como mãe de crianças pequenas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundada suspeita decorrente da fuga de um dos envolvidos, situação que configura flagrante delito e autoriza o ingresso no domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente o Tema de Repercussão Geral nº 280 do STF.

4. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade e natureza deletéria da droga apreendida, evidenciando risco à ordem pública, conforme o art. 312 do CPP.

5. No entanto, reconhece-se a condição especial da paciente como mãe de dois filhos menores, com três (3) e seis (6) anos de idade, o que justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme previsão do art. 318-A do CPP, seguindo o precedente firmado pelo STF no HC nº 143.641/SP.

6. A paciente não possui antecedentes criminais, o que reforça a concessão parcial da ordem com aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, a critério do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, I, 304, 306, 310, II, 311, 312, 313, III, 318-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no RHC 165974/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 865946/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2024; STF, ARE 1483761/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder parcialmente a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pela i. Advogada, Dra. Martha Pantoja Assunção, em favor da nacional LEILIANE FERREIRA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que à paciente foi presa em flagrante no dia 23 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006. Na ocasião foram apreendidas 85 (oitenta e cinco) petecas de “oxi”.

Narra que em audiência de custódia foi homologado o auto de prisão em flagrante e, ato contínuo, converteu-a em prisão preventiva, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública em razão da gravidade objetiva do fato, bem como pela quantidade e natureza da substância apreendida.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 312, do CPP, face à nulidade das provas obtidas de forma ilegal, alegando a invasão de domicílio.

Aduz que à paciente preenche os requisitos para concessão da prisão domiciliar, estabelecidos pelo artigo 318 – A, do CPP, por possuir filhos menores, de 5 (cinco) e 3 (três) anos, ou, alternativamente, a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319, do CPP (ID n° 31094898).

Juntou documentos (ID n° 31094899 e ss.).

Indeferido o pedido liminar (ID n° 31093825), o impetrado presta informações (ID n° 31153551) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID n° 31289486).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

Consta dos documentos juntados, que a defesa, em audiência de custódia, requereu o relaxamento da prisão em flagrante, alegando violação de domicílio sem mandado judicial e autorização do morador, em afronta ao Tema 280 do STF e ao HC 598.051/GO do STJ, por ausência de fundada suspeita devidamente justificada para o ingresso na residência (ID nº31094900).

Em decisão, o magistrado homologou o flagrante e converteu em preventiva pelos seguintes fundamentos (ID n° 31094900):

DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Passo a análise da comunicação do flagrante em razão da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme boletim de ocorrência e demais documentos constantes nos autos.

O flagrante está revestido dos pressupostos previstos no art. 302, I, do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos art. 304 e 306 do mesmo diploma legal. Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do (s) fato(s) supostamente delituoso(s) e indícios suficientes de autoria, sem qualquer ilegalidade ou irregularidade de tramitação, desta feita HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS CUSTODIADOS.

O diploma processual assevera o seguinte:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

A prisão foi efetuada em contexto de flagrante delito, tratando-se de crime permanente, o que justifica a ação imediata e contínua da autoridade policial, notadamente quando há fundada suspeita, como no caso, em que se verificou a fuga de um dos envolvidos, situação que confere fundamento objetivo ao ingresso no domicílio, à luz da jurisprudência do STF (RE 1447090/RS).

Tendo sido homologado o flagrante, não vejo qualquer ilegalidade que possa ter como consequência o relaxamento da prisão.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto à decretação de prisão preventiva, observa-se que se vislumbram elementos concretos que indiquem a necessidade da custódia cautelar, existindo indícios de risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Assim, a manutenção da prisão revela-se proporcional.

A materialidade está devidamente evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes — 85 invólucros de oxi — de notável potencial lesivo à saúde pública e já fracionada para comercialização, o que denota gravidade concreta da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em casos análogos, que:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e a periculosidade do agente. 3. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 165974 MG 2022/0172812-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) ( GRIFO NOSSO)

(...)

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal:

1. HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de LEILIANE FERREIRA SILVA, DEIVID PEREIRA BRAGA e PAULO RICARDO DO CARMO DIAS;

2. CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato, da quantidade e natureza deletéria da droga apreendida, e no caso de DEIVID, também para assegurar a aplicação da lei penal, diante da reincidência e histórico de cometimento de outros crimes.

3. ENCAMINHE-SE cópia desta decisão ao Ministério Público para ciência e eventuais providências criminais cabíveis;

4. COMUNIQUE a autoridade policial para apresentação do inquérito policial;

5. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva via BNMP.

Muito embora a impetrante sustente a nulidade da prova decorrente de suposta violação de domicílio, extraem-se dos autos elementos concretos que conferem fundadas razões para a atuação policial. Tal entendimento decorre da fuga de um dos suspeitos no momento da diligência que culminou na apreensão do entorpecente e na prisão em flagrante dos envolvidos.

Essa circunstância objetiva constitui indicativo plausível de situação de flagrante delito, autorizando o ingresso dos agentes estatais no interior da residência, nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

A questão foi objeto do Tema de Repercussão Geral nº 280, do e. STF:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. (...) 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso. [grifamos]

(STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

Neste mesmo sentido, segue o c. STJ:

“A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/domiciliar é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.”

(STJ - AgRg no HC: 865946 SP 2023/0397497-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Outrossim, imprescindível apontar que
se está diante do delito de tráfico de drogas, crime permanente que prolonga sua consumação no tempo. Nestes casos, configura-se o flagrante delito enquanto perdurar a consumação, o que ocorreu
in casu
.

A situação fática se amolda aos precedentes do c. STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 3. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1483761 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024)

Configurado o estado de flagrância, resta ausente qualquer ilegalidade na produção de provas, pois se está diante de hipótese constitucional que autoriza a entrada no domicílio independente de autorização do morador ou mandado judicial.

Outrossim, o magistrado fundamentou a conversão da prisão em preventiva na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do fato, notadamente pela quantidade e natureza da droga apreendida — 85 (oitenta e cinco) petecas de “oxi”.

Dessa forma, vislumbra-se os elementos concretos da custódia cautelar, nos termos do artigo 312, do CPP,
in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Por outro lado, assiste razão à impetrante, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318 – A, do CPP.

No presente caso, mesmo reconhecendo que o suposto delito cometido pela paciente seja de natureza grave, pois trata-se de tráfico de drogas, não se pode deixar de levar em consideração sua condição de mãe de dois filhos menores, um contando com 03 (três) e outro com 06 (seis) anos, conforme faz prova as certidões de nascimento juntadas (ID n° 31094899 – pág. 50 e 51).

Tal circunstância exige do julgador um olhar diferenciado que deve primar pelo direito dos menores, sem desconsiderar a natureza reprovável da conduta delitiva praticada.
Assim
dispõe o precedente firmado pelo STF no julgamento do HC nº 143641/SP:

Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)

Neste sentido, têm se manifestado os tribunais superiores pela prevalência da preservação do direito da criança que, em muitos casos, tem incidência direta na liberdade de seu tutor e,
in casu
, perfeitamente aplicável o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a substituição de sua prisão preventiva em cárcere pela domiciliar.

Ressalto que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, consoante certidão judicial criminal negativa ao ID n° 31153552.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e CONCESSÃO PARCIAL, apenas para substituir a prisão em cárcere por domiciliar para a paciente LEILIANE FERREIRA SILVA, sem prejuízo de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, a critério do juízo
a quo
, que deve ser informado do inteiro teor desta decisão, cabendo a secretaria as providências legais.

É o voto.

Belém, 04/12/2025